Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705830-52.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por ANTÔNIO FERREIRA (réu) contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pelo crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 147 do Código Penal – CP c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006). O acusado foi intimado pessoalmente e manifestou interesse recursal (ID no 38341643 / 38341643). A defesa técnica apresentou as razões recursais neste grau, além de fazer juntada de documentos (ID no 38341647 / 38341648 / 38341649 – Pág. 1/8 / 38341650 a 38341652). Todavia, verifico que a documentação acostada não está regularmente assinada pelo acusado. Portanto, intime-se a parte apelante, por intermédio de seu advogado, para apresentar a procuração nos moldes legais. Após, façam-me os autos conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador